Tribunal: TJDFT
Processo: 0001129-36.2017.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. IMÓVEL. AQUISIÇÃO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. SALDO EM CONTA BANCÁRIA. DIREITO DE MEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Estabelece o art. 1.660, I, do Código Civil, que entram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges.
2. A procuração em causa própria (in rem suam) configura verdadeiro negócio jurídico dispositivo, translativo de direitos referentes ao imóvel, agindo o outorgado no próprio interesse. O título suficiente da aquisição é o próprio instrumento, sequer carecendo o adquirente de outra prova.
3. Apelação conhecida e não provida.